Tribunal: TJBA
Processo: 8003100-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003100-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VANILZA PINHEIRO CRUZ Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. TEMA 1.029 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por professora aposentada contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, com tramitação sob rito ordinário. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos coletivos e as execuções fiscais. 4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.029, estabelece que não é cabível a execução de título coletivo no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. A Seção Cível de Direito Público do TJ/BA, ao julgar o AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, firmou o entendimento de que a execução individual de título coletivo deve tramitar na primeira instância, não sendo de competência originária do Tribunal. 6. A competência deve ser fixada no foro do domicílio do exequente, conforme interpretação da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Não é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar execução individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo que tramitou sob o rito ordinário. 2. Compete à Vara da Fazenda Pública do domicílio do exequente o processamento da demanda executiva individual, nos termos da Lei 12.153/2009 e da jurisprudência do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; CPC/2015, art. 516, I; CF/1988, art. 123 da CE/BA. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.029; STJ, REsp 1501670/PR; STF, Pet 6.076 QO; TJ-BA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003100-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VANILZA PINHEIRO CRUZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR